Tribunal: TJDFT
Processo: 0735608-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. PROVA. AUSÊNCIA.
I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18.
II – Ausente a prova do vínculo empregatício da devedora e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, razão pela qual indefere-se o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora.
III– Agravo de instrumento desprovido.